Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710642-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: GILEAIDE DOS SANTOS DE SOUZA DESPACHO Ao agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da diligência id 48133863. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR